Tribunal: STJ
Processo: 5002396-05.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882392 - SC(2025/0089066-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE DAUSSEN CAPELLA - SC020602B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 05315e7a-811f-4223-bde2-c5047c782f67

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882392 - SC(2025/0089066-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE DAUSSEN CAPELLA - SC020602B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra acórdão assim ementado (fls. 2296-2297):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTE
DE
CREDENCIAMENTO
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO POR FASE PROCESSUAL, RESULTADO ECONÔMICO E
COTA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA. ENCERRAMENTO REGULAR DO
VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA VERBA
SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Embora a jurisprudência desta
Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de
rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o
profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o uso
dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta
do contrato escrito celebrado entre as partes. 2. Na hipótese dos autos, o contrato
em debate, firmado no âmbito de credenciamento público, previa remuneração
expressa por fase processual, percentual sobre valores efetivamente recuperados
e cota mensal por processo, além de honorários de sucumbência. 3. Diante desse
contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração pactuada, nem os
pagamentos realizados, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória
dos contratos (pacta sunt servanda) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA56304777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:48
Código de Controle do Documento: 8e8b4926-eb32-49d6-b57a-f5bce44b83c3

4. Havendo previsão no contrato de honorários ad exitum, o seu pagamento está
sujeito à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando,
para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de
advocacia com a Administração Pública — após se sagrar vencedor em
procedimento licitatório regido pela
—, não pode a banca contratada
Lei 8.666/93
pretender, posteriormente, alterar a forma de pagamento dos honorários prevista
em edital, haja vista os princípios que regem o certame e os contratos
administrativos (princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
legalidade). Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão quanto ao
afastamento das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sustentando que
o pedido se limita a honorários sucumbenciais, sem necessidade de interpretação
contratual, e que seria possível o arbitramento proporcional ao trabalho e ao tempo de
atuação, independentemente do andamento da ação originária.
Aponta omissão sobre a aplicação do
§ 2o, da
e
art. 22,
Lei 8.906/1994
sobre precedentes que vedam a prejudicialidade externa e admitem o arbitramento
proporcional após a revogação do mandato, sem condicionamento ao trânsito em
julgado da ação de origem.
Defende erro material quanto à referência do acórdão à “alteração da forma
de pagamento dos honorários prevista em edital”, afirmando que não pretende
rediscutir o contrato, mas apenas o arbitramento com base nos critérios legais dos
honorários sucumbenciais, razão pela qual requer o afastamento das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2322-2325, em que a parte
embargada defende que inexistem vícios no acórdão e requer a rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente as teses da
parte, inclusive quanto à (i) natureza da remuneração ajustada, (ii) distinção entre
contratos exclusivamente
e o caso concreto, (iii) necessidade de fato
ad exitum
gerador para eventual verba sucumbencial, e (iv) aplicação dos óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ, com referência expressa às cláusulas contratuais e à vedação de alteração
posterior da forma de pagamento prevista em edital e contrato.
De início, quanto à alegada omissão relativa ao afastamento das Súmulas 5
e 7 do STJ, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia a partir de
premissas fáticas e contratuais fixadas pela Corte de origem, as quais não podem ser
revistas nesta instância excepcional.
Documento eletrônico VDA56304777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:48
Código de Controle do Documento: 8e8b4926-eb32-49d6-b57a-f5bce44b83c3

Não por outra razão, o próprio acórdão embargado registra que o desfecho

deve observar “as premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem” (fl. 2310).
Com efeito, assentou-se que “o contrato celebrado entre as partes não é
propriamente contrato
” (fl. 2307
ad exitum
) e que “o escritório recorrente já foi
devidamente remunerado nos termos do contrato” (fl. 2307), bem como que admitir o
arbitramento “em casos como este — em que há previsão remuneratória baseada em
percentual por fase processual concluída” (fl. 2307) subverteria a própria lógica do
ajuste.
Tais conclusões decorrem da leitura e qualificação jurídica do instrumento
contratual e do contexto fático delineado no acórdão recorrido, de modo que a
pretensão de afastar os enunciados sumulares, para que se reconheça um “pedido
restrito a sucumbenciais” e se admita arbitramento “independentemente do
andamento” da ação originária, demandaria necessariamente reexame do conteúdo do
contrato e do suporte fático-probatório, providências vedadas nesta via.
Quanto à suposta omissão sobre a aplicação do
§ 2o,
art. 22,
Lei n. 8.906/94
, registro que o acórdão analisou a tese e afastou expressamente a violação ao
referido dispositivo, ao concluir pela ausência de base jurídica para a pretensão de
arbitramento proporcional. Observe-se (fl. 2310):

Destarte, em resumo, não há base jurídica para o arbitramento de honorários fora
das previsões contratuais, considerando que: (i) o contrato firmado entre as partes
previa expressamente como se daria a remuneração; (ii) não houve
inadimplemento quanto às verbas contratuais convencionadas; (iii) não se trata de
contrato exclusivamente ; (iv) os processos patrocinados pelo escritório ainda não
ad exitum transitaram em julgado, inexistindo, portanto, fato gerador que justifique
o pagamento de honorários sucumbenciais; e (v) a rescisão ocorreu de forma
legítima, em razão do encerramento do prazo legal de credenciamento público (art.
57, II, da
).
Lei 8.666/1993
Sendo assim, considerando a jurisprudência desta Corte Superior e as premissas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, não merece prosperar o recurso interposto
pelo escritório HASSE, não havendo que se falar em violação ao
da
art. 22
e ao
do CPC.
Lei n. 8.906/94
art. 85

Por fim, não procede a alegação de erro material quanto à referência, no
acórdão, à tentativa de “alterar a forma de pagamento dos honorários prevista em
edital e no contrato”, posto que esse é justamente o cerne da irresignação da
recorrente, ao pretender o arbitramento proporcional de honorários quando havia
contrato entre as partes estabelecendo como se daria a remuneração, sendo esta
cumprida.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA56304777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:48
Código de Controle do Documento: 8e8b4926-eb32-49d6-b57a-f5bce44b83c3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, concluo que a parte embargante pretende novo julgamento da causa,
porém a via eleita não se presta a esse objetivo. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:48
Código de Controle do Documento: 8e8b4926-eb32-49d6-b57a-f5bce44b83c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.882.392 / SC
Número Registro: 2025/0089066-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195227220218260100
00450172120218260100
0287048220218260100
195227220218260100
20220001012480 20230000251756 20230000292947 287048220218260100 450172120218260100
50023960520238240036
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE DAUSSEN CAPELLA - SC020602B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
Documento eletrônico VDA56642202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:40
Código de Controle do Documento: 5c10a295-65ac-4121-bb97-293e4c72da6c

ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE DAUSSEN CAPELLA - SC020602B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:40
Código de Controle do Documento: 5c10a295-65ac-4121-bb97-293e4c72da6c